Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-62.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA MENOR DE IDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO FORMAL COMPROVADO. SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Tendo em vista a rescisão do contrato de trabalho vigente à época da fixação dos alimentos, é necessário ajustar o parâmetro da obrigação alimentar. Diante da ausência de vínculo empregatício atual, revela-se mais adequado, no caso concreto, utilizar o salário mínimo como referência para o encargo.
3. Sopesadas as necessidades da Alimentada, a capacidade contributiva do Alimentante e o dever de sustento que recai sobre ambos os genitores, observa-se que o encargo alimentar estabelecido na r. sentença se mostra adequado.
4. Apelação conhecida e não provida.